Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-73.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710848-73.2023.8.07.0019 Número do processo na origem: 0710848-73.2023.8.07.0019 APELANTE: CAMILA MARTINS DE SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora